Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. CONFIGURADA. MATÉRIA. EXCESSO EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não implica em omissão, cuja via manejada destina-se exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
3. Configura omissão quando o acórdão deixar de mencionar na sua redação a preclusão parcial de matéria trazida no recurso, ensejando o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício por meio da análise da questão e integração do julgado.
4. Embargos de declaração do agravante conhecido e provido, sem efeitos modificativos.
5. Embargos de declaração do agravado conhecido e desprovido.